Tribunal: TJES
Processo: 5004161-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004161-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004161-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES

AGRAVADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPES devido à Decisão inserida nos IDs 879414 e 879416, na qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação de Cobrança
(nº 0034842-71.2019.8.08.0024) ajuizada por Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de carência da ação, afastou a alegação de prescrição, bem como indeferiu o pleito de denunciação da lide ou de chamamento ao processo da empresa Unikmed Empreendimentos Clínicos e Hospitalares EIREI ME.

No recurso de ID 879275, pugna-se pela reforma da Decisão recorrida
a fim de que Unikmed seja incluída na lide, ao argumento, em suma, de que as notas fiscais cobradas nos autos, abrangendo o período de 01/10/2015 a 24/03/2016, correspondem ao tempo em que a mencionada empresa “
exercia
toda a gestão administrativa, financeira e comercial da AFPES, devendo esta responder por tais débitos, se efetivamente existentes, de forma exclusiva ou ao menos solidária, em decorrência dos contratos firmados e procurações emitidas
”.

Recebido o recurso no efeito excepcional postulado (suspensivo), conforme Decisão de ID 1747848.

Não ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004161-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES

AGRAVADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPES devido à Decisão inserida nos IDs 879414 e 879416, na qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação de Cobrança
(nº 0034842-71.2019.8.08.0024) ajuizada por Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA, dentre outras resoluções, indeferiu o pleito de denunciação da lide/chamamento ao processo da empresa Unikmed Empreendimentos Clínicos e Hospitalares EIRELI ME, ao seguinte fundamento:

“[...] a demandante traz que todas as notas fiscais cobradas foram emitidas em nome da demandada e, caso o débito tivesse sido contraído pela UNIKMED, esta seria a pagadora mencionada nas notas fiscais.

No caso em tela, não se deve falar em denunciação da lide nem de chamamento ao processo, haja vista que o cerne da discussão se encontra em torno do inadimplemento das notas fiscais em nome da demandada.”

Inconformada, no recurso de ID 879275, a Agravante sustenta
que a referida pessoa jurídica deve ser incluída na lide, porquanto, “
no período em que emitidas as
[...]
Notas Fiscais
[litigiosas]
, a AFPES estava arrendada a empresa UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI ME, conforme Contratos de Arrendamento firmados (fls. 293/319) e Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Gestão de Empresas (fls. 320/323), e instrumento de procuração (fls. 324/329), onde restou estabelecido que a UNIKMED realizaria a Administração Geral e Exclusiva da AFPES, sem qualquer interferência; realizando a gestão financeira, mercadológica, comercial, contábil, recursos humanos, organização e métodos, logística e manutenção, etc. da AFPES/Requerida/Agravante
[...,]
devendo esta responder por tais débitos, se efetivamente existentes, de forma exclusiva ou ao menos solidária, em decorrência dos contratos firmados e procurações emitidas
”.

Acerca do tema em voga, o art. 125, II, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe ser admissível a denunciação da lide em relação “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes, em 17 de novembro de 2015, firmaram “
Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Gestão de Empresas, com Cláusula de Exclusividade
” (ID 1105837), no qual a ora Agravante figura como “
Contratante
” e Unikmed, como “
Contratada
”, sendo pertinente reproduzir o trecho que segue:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1
-
A CONTRATADA prestará, com exclusividade e sem a interferência da CONTRATANTE, serviços à CONTRATANTE relativos à gestão da 'Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES'
(ora Contratante) no campo da administração geral: financeira, mercadológica, comercial, contábil, recursos humanos, organização e métodos, logísticas e manutenção, promovendo também o acompanhamento da evolução administrativa da empresa no âmbito organizacional e de planejamento estratégico; e
responder e representar ativa e passivamente a contratante, por meio de procuração em todos os atos da vida civil, administrativa ou judicialmente
, em conjunto com os administradores legais ou isoladamente.

Parágrafo Único
–
A contratada se obriga a executar os serviços objeto do presente
ajuste dentro dos mais rigorosos padrões exigidos pelas boas práticas de administração e sempre de acordo com as diretrizes da contratante,
respondendo regressivamente por dolo ou negligência
.”

[...]

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) executar os serviços objeto do presente ajuste dentro dos mais rigorosos padrões exigidos pelas boas práticas de administração e sempre de acordo com os interesses da CONTRATANTE,
respondendo regressivamente por dolo ou negligência nos termos da legislação civil e extravagante
; (
Sem grifos no original
)

Tem-se, pois, nas referidas cláusulas, expressa previsão contratual legitimando a ação de regresso, na medida em que acordada a obrigação de Unikmed de indenizar, em ação regressiva, eventuais prejuízos suportados pela Agravante advindos da celebração do referido instrumento, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do inciso II do art. 125 do Diploma Processual, com a intervenção de terceiro na modalidade pleiteada.

Acerca do tema, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - COMPROVAÇÃO DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. In casu, há dois danos a serem reparados: os danos ocorridos no acidente veicular, ou seja, os reparos do veículo do autor, e os danos decorrentes da ação de entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada, quais sejam, as multas e os demais encargos desembolsados pelo autor em razão do evento danoso. 2.
Com relação à denunciação da lide, em razão de obrigação contratual de reparação de danos materiais causados pelo Segurado e/ou terceiros, é caso de se admitir a denunciação, com base no art. 125, II, do CPC, se restringindo ao regresso em relação apenas aos danos ocasionados no veículo
. [...] 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151609708, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA TROCA DE FAIXAS COLISÃO LATERAL OCORRÊNCIA DO SINISTRO CULPA DA AUTORA NÃO VERIFICADA DANOS NO VEÍCULO COMPROVADOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL JUROS E CORREÇÃO ÍNDICES TERMO DE INCIDÊNCIA LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS DENUNCIAÇÃO À LIDE DESCABIDA AÇÃO REGRESSIVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 8. O instituto da denunciação da lide pressupõe obrigação, legal ou contratual, de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Eventual direito de regresso que, no caso concreto, depende da apuração da responsabilidade civil. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 003070007152, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADAS. MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE EM SEDE DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO DE REGRESSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL AO PORTADOR ENDOSSATÁRIO. ART. 916 DO CCB. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DUPLICATAS POSTAS EM CIRCULAÇÃO. CARACTERÍSTISCAS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. PRECEDENTES DO STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA REQUERIDA DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 4. Mérito: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que Faz-se possível a denunciação da lide em sede de embargos à monitória ante eventual direito regressivo por obrigação legal ou contratual. (REsp 751.450/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 22/02/2010) 5. Entrementes, no caso em tela, não se afigura cabível a
denunciação da lide, eis que para o seu deferimento se exige a demonstração, ainda que mínima, da possibilidade de direito de regresso entre o denunciante e o denunciado, na forma do art. 125, II, do CPC
. [...] 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024120277975, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)
Sem grifos no original

Logo, tendo em vista ainda a jurisrudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que “
Somente é possível a denunciação da lide nos casos em que haja previsão legal ou contratual para que o denunciado, em regresso, indenize o denunciante, caso venha este a sair vencido no processo
” (AgInt no AREsp 1329126/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) e que restou demonstrada a obrigação contratual da gestora Unikmed em relação à AFPES, de rigor sua inclusão na lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de acolher o pedido de denunciação da lide formulado
pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPES quanto à litisdenunciada Unikmed Empreendimentos Clínicos e Hospitalares EIRELI ME.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de acolher o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante em face da Unikmed Empreendimentos Clínicos e Hospitalares Eireli-ME, tendo em vista a existência de cláusula contratual assegurando o direto de ação regressiva em desfavor da litisdenunciada em caso de eventuais prejuízos suportados pela recorrente advindos da celebração do referido instrumento.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004161-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES

AGRAVADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, CPC. AÇÃO REGRESSIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que há expressa previsão contratual, no Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Gestão de Empresas firmado entre as partes, cláusulas legitimando a ação de regresso, na medida em que acordada a obrigação de Unikmed de indenizar, em ação regressiva, eventuais prejuízos suportados pela Agravante advindos da celebração do referido instrumento, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do inciso II do art. 125 do Diploma Processual, com a intervenção de terceiro na modalidade pleiteada.

2- Hipótese que se amolda à jurisprudência do STJ no sentido de que “
Somente é possível a denunciação da lide nos casos em que haja previsão legal ou contratual para que o denunciado, em regresso, indenize o denunciante, caso venha este a sair vencido no processo
” (AgInt no AREsp 1329126/RS).

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.